Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704126-70.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUCIA CORREA LOPES RECORRIDO: ANA CRISTINA DAS NEVES DESPACHO A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme teor da petição de ID 25281945. Entretanto, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Intime-se a apelante a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tal como a declaração de imposto de renda atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, em razão do equívoco noticiado pela apelante na petição ID 25281954, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, representada por advogado ou defensor público, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 41, § 2o, c/c art. 42, § 2, da Lei 9.099/95. Brasília, 3 de maio de 2021.